Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0752865-50.2024.8.07.0000 Requerente : ÉRICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA Requerido : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Apresentada a réplica pela parte autora deve-se prosseguir com a instrução da demanda. Assim, considerando a necessidade de delimitação das provas a serem produzidas no presente feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem fundamentadamente as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade para o deslinde da controvérsia, sob pena de preclusão. Ressalvo, que nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Caso haja necessidade de redistribuição do ônus probatório, esta poderá ser determinada com base no artigo 373, § 1o, do CPC. Após a manifestação das partes, voltem os autos conclusos para decisão acerca da necessidade e admissibilidade das provas requeridas, nos termos do artigo 370 do CPC bem como para decisão de organização e saneamento dos autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator